Tribunal: STF
Processo: RE 601886
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Justiça eleitoral. Pretensão de percepção integral de função comissionada. Atos normativos do TSE. Legitimidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base nas Leis nºs 8.868/94, 9.421/96 e 10.475/02, pela impossibilidade de os ora agravantes perceberem, de forma integral, função comissionada por desempenho de atividade na Justiça Eleitoral, bem como pela conformidade dos atos normativos emanados do TSE (Resolução nº 9.784/97 e Portaria nº 158/02) com o ordenamento jurídico.



    2. Para divergir desse entendimento, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, o que é inadmissível em recurso extraordinário.



    3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando, para a sua verificação, seja necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.